Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725837-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN REGINA DE CASTRO RODRIGUES APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré, LILIAN REGINA DE CASTRO RODRIGUES, contra sentença proferida nos autos de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 34724325). Por meio do Despacho ID 34813423, a ré foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, tendo se manifestado no ID 35217543. É o relatório. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017). Destarte, a ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte, leva ao deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Após preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador